Tribunal: STF
Processo: MS 29230
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: MS 28.371, MIN. JOAQUIM BARBOSA, DJE de 27/2/2013 e MS 28.279, MIN. ELLEN GRACIE, DJE de 29/4/2011.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.